Tribunal: TJMT
Processo: 1014126-89.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1014126-89.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Defeito, nulidade ou anulação, Provas, Efeitos]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER - CPF: 997.709.621-04 (AGRAVADO), FABRIZZIO FERREIRA CRUVINEL VELOSO - CPF: 027.921.901-67 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ (AGRAVANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT (AGRAVANTE), OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 314.213.501-49 (AGRAVANTE), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO), TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 314.213.501-49 (AGRAVADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – JULGAMENTO DO APELO – REFORMA DA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO ANULATÓRIO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO.

O julgamento do Recurso de Apelação Cível implicou a perda superveniente do interesse recursal, quanto ao Agravo Interno, restando prejudicada a sua apreciação, já que a sentença foi reformada e o pedido anulatório foi provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão por mim proferida, pela qual concedi o efeito suspensivo à Apelação, por ele interposta, nos autos da Ação Anulatória n. 1013321-81.2020.811.0041.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o fundamento utilizado pelo Recorrido, para a obtenção do efeito suspensivo ao Apelo, por ele interposto, foi o fato de estar impedido de disputar as eleições do ano de 2022, o que, no seu entendimento, configura inovação processual, já que não consta da inicial tal alegação.

Salienta que a inovação processual não é permitida e, portanto, deve a decisão recorrida ser reformada.

Oseas Machado de Oliveira não apresentou resposta ao Agravo Interno (id. 146576691, pág. 01).

O Recurso foi inserido na pauta de julgamento, porém, em vista da existência de inconsistências no sistema PJe, converti o julgamento em diligência, determinando que fosse inserida as contrarrazões do Agravado Abílio Jacques Brunini Moumer (id. 147378662, págs. 01/02).

O Recorrido Abílio Jacques Brunini Moumer juntou as contrarrazões, defendendo o não conhecimento do Recurso, já que o Município de Cuiabá é parte ilegítima, por se tratar de matéria
interna corporis
da Câmara Municipal e, ao final, pugna pela manutenção da decisão agravada (id. 148721669, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O (DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão por mim proferida, pela qual concedi o efeito suspensivo à Apelação, por ele interposta, nos autos da Ação Anulatória n. 1013321-81.2020.811.0041.

A decisão recorrida foi assim redigida:

A nova sistemática processual civil brasileira imprimiu ao Relator fazer o juízo de admissibilidade do recurso e trouxe a regra do artigo 995, na qual todo ato judicial recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha ainda sido interposto. O efeito da decisão imediato é a regra, e a exceção é o parágrafo único do referido dispositivo.

Desse modo, o Relator pode, antecipadamente, atribuir o efeito suspensivo ao
decisum
recorrido, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

De início, cumpre salientar que as questões levantadas pelo Requerente, na presente Petição, serão analisadas, com profundidade, quando do julgamento da Apelação, por ele interposta.

Analisando a argumentação esposada na inicial, entendo que o pleito de atribuição do efeito suspensivo ao Apelo, manejado pelo Peticionante, deve ser concedido, já que houve o preenchimento dos requisitos legais exigidos, na medida que houve a demonstração da probabilidade de provimento do Apelo e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Com efeito, denota-se dos autos que, no Processo Administrativo que culminou com a cassação do antigo mandato do Requerente, a regra prevista na alínea “d”, do inciso IV, do artigo 49, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores da Capital, qual seja, a necessidade de licença, emitida pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para processar vereador, não foi observada.

A referida licença, como já consignado na decisão, proferida no RAI n. 1011924-13.2020.8.11.0000, interposto pela Câmara Municipal de Cuiabá, configura condição de procedibilidade do processo administrativo e trata-se de vício insanável. Logo, a não observância de tal regra demonstra que o Apelo tem probabilidade ser provido.

Quanto à existência do dano grave e de difícil reparação, penso que é manifesta, uma vez que o Requerente pretende disputar um cargo eletivo nas eleições do corrente ano, e a sentença implicou a perda dos direitos políticos, tornando-o inelegível.

Diante de tais considerações, tenho que a atribuição do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação, interposto pelo Requerente, é medida que se impõe.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de não conhecimento do Recurso, suscitada por Abílio Jacques Brunini Moumer.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

O Agravado, Abílio Jacques Brunini Moumer, defende o não conhecimento do Recurso, já que o Município de Cuiabá é parte ilegítima, por se tratar de questão
interna corporis
.

É sabido que a Câmara Municipal
é um órgão representativo do Poder Legislativo Municipal, independente e detentor de autonomia financeira e administrativa, no entanto despersonalizado juridicamente
.

Entrementes, ainda que não possua personalidade jurídica, possui personalidade judiciária, o que a autoriza a demandar em juízo em nome próprio, desde que seja em relação a matérias atinentes às suas atividades próprias garantidas constitucionalmente.

In casu
, entendo que a questão discutida na Ação Anulatória, proposta por
Abílio Jacques Brunini Moumer, não se caracteriza como
interna corporis
.

Ao demais, observo que o Município de Cuiabá figura no polo passivo, o que demonstra possuir legitimidade para a interposição do presente Agravo Interno.

Não bastasse isso, verifiquei, na referida ação, que o pedido do Município, para que fosse excluído o polo passivo, constante da petição id. 148721670, pág. 04, não fora acolhido pelo Juízo
a quo
.

Nessa quadra, é manifesta a legitimidade do Município de Cuiabá.

Diante disso, rejeito a preliminar de não conhecimento, suscitada pelo Agravado Abílio Jacques Brunini Moumer.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em que pese às alegações do Agravante, entendo que o Recurso não comporta provimento, porque os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao Apelo – existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstração da probabilidade de provimento do recurso – não devem constar, obrigatoriamente, na petição inicial da Ação Anulatória em que fora interposto.

Ademais, não se mostra plausível exigir que conste da petição inicial, protocolada no ano de 2020, o fundamento de que o Autor tinha a intenção de disputar um cargo nas eleições de 2022.

Cumpre ressaltar que o Agravado Abílio Jacques Brunini Moumer, na Petição em que pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao Apelo, não mudou o curso do processo principal, ou seja, não houve acréscimo aos fundamentos esposados na inicial.

Registro que o Recorrido Abílio Jacques Brunini Moumer, na Ação Anulatória, visou à retirada do mundo jurídico a decisão que cassou o seu mandato de Vereador e isso inclui, caso procedente o pedido, o pleno exercício dos direitos políticos.

A atribuição do efeito suspensivo à Apelação tem como efeito natural a cessação de qualquer obstáculo ao exercício dos direitos políticos. Assim, é certo que, a tese de que o Recorrido pretende disputar um cargo eletivo nas eleições do ano de 2022, não configurou inovação processual.

Repito, em se tratando de pedido de atribuição do efeito suspensivo ao Apelo, a parte requerente não pode inovar, no que diz respeito aos fundamentos que demonstrem a probabilidade de provimento do Recurso, mas não quanto à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Nessa quadra, em vista da ausência de elementos novos suficientes para alterar minha convicção sobre a questão, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Assinalo que o efeito suspensivo persiste a
té o trânsito em julgado do acórdão que julgar a Apelação.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Recurso, suscitada por Abílio Jacques Brunini Moumer e, no mérito,
DESPROVEJO
o Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1ª VOGAL- CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2ª VOGAL- CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 23 DE JANEIRO DE 2023:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. O 1 º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) PEDIU VISTA. O 2º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 30 DE JANEIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1ª VOGAL- CONVOCADO):

Eminentes Pares,

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Márcio Vidal:
Forte nessas razões, rejeito a preliminar de não conhecimento do Recurso, suscitada por Abílio Jacques Brunini Moumer e, no mérito, desprovejo o Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

No caso, a decisão agravada atribuiu efeito suspensivo à apelação interposta por Abílio Jacques Brunini Moumer contra a sentença (Id. 135648187), que julgou improcedentes os pedidos postos na nominada
ação anulatória de atos administrativos
por ele proposta e revogou a decisão que havia deferido a tutela provisória de urgência.

Assim, o julgamento do mérito da apelação (autos nº 1013321-81.2020.8.11.0041) prejudica o exame do agravo interno, ante a ocorrência da perda superveniente do objeto do recurso.

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘
a decisão que julga o recurso especial, ainda que não tenha transitado em julgado, prejudica a medida cautelar que lhe busca atribuir efeito suspensivo, por perda de objeto
’ (STJ, AgInt na MC 22.718/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 30/04/2018). No mesmo sentido: STJ, EDcl no AgInt no TP 310/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 01/07/2019; AgRg na MC 23.395/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 10/06/2015; EDcl no AgInt no AREsp 1.166.959/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 01/10/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt na TutPrv no REsp 1478364/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de setembro de 2020). [sem negrito no original]

Dessa forma, peço vênia ao eminente relator, Desembargador Márcio Vidal, para julgar
prejudicado o recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2ª VOGAL- CONVOCADO):

Acompanho a divergência para julgar
prejudicado o recurso.

V O T O (RETIFICADO - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Retifico o voto lançado e adiro ao entendimento do Desembargador Luiz Carlos da Costa
para julgar prejudicado
o recurso de Agravo Regimental, em face ao julgamento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023